Tribunal: STF
Processo: HC 218935
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pedido de extensão. Reiteração de impetração anterior. Agravo regimental não conhecido. 



    1. Em 30.08.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. 



    2. A parte impetrante narra que, ‘passados 10 (dez) anos do oferecimento da denúncia, todos os acusados, dentre eles o ora Paciente e o corréu CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS, foram pronunciados (11-1-2006), como incursos no art. 121, §2º, I, IV e V do Código Penal”. Levados a julgamento pelo Tribunal Popular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina-PE, aponta que ‘o corréu Carlos Alberto da Silva Campos [...] e o ora paciente [...] foram absolvidos em face da tese da negativa de autoria’. Na sequência, explica que o TJPE deu provimento a recurso de apelação ministerial para submeter o paciente, além do acusado Carlos Alberto, a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta que ‘a situação processual desses dois réus [...] é similar e não tem caráter pessoal, porquanto [...] trata se do idêntico processo-crime, da mesma acusação e tipificação legal’.



    3. Prossegue a impetração para consignar que, nos autos do RHC 188.017/PE, do Supremo Tribunal Federal, foi concedida ordem em favor do corréu Carlos Alberto. Sustenta que as razões subjacentes à decisão ‘estendem-se, por identidade de situação, ao ora requerente e paciente [...], eis que não consideradas, naquele julgamento, para efeito de deferimento do ‘writ’, quaisquer circunstâncias de natureza pessoal referentes àquele mesmo paciente’.



    4. A defesa requer:



    a) que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar que se postula, por EXTENSÃO dos efeitos da concessão da liminar e do mérito do referido RHC Nº 188.017/PE, desse eg. STF, que foi concedido em favor do corréu CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPOS; 



    b) por conseguinte, seja reconhecida a existência de pluralidade de vertentes probatórias dos autos originários, especialmente da vertente da negativa da autoria suscitada pela defesa do paciente, e acolhida pelo Tribunal do Júri, para desta feita restabelecer a decisão absolutória do Tribunal Popular, assegurando a garantia Constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘c’ da Constituição da’ República; 



    c) na remota hipótese de não ser cabível a presente impetração originária, que seja concedido o writ de ofício; 



    d) subsidiariamente, requer a concessão liminar para obtar a marcha processual na origência (D.D. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina – PE; e, 



    e) seja garantido o legal e regular processamento da referida ordem de habeas corpus, respeitando-se: (i) a lógica interna do processo e a inteireza das razões aqui apresentada; (ii) a ordem cronológica dos eventos investigativos; e, ainda, (iii) as garantias constitucionais intrínsecas ao processo penal, diante da falta de respaldo expresso e fundamentado na jurisprudência de escol (eg. STF) amealhada as razões.’



    5. Decido.



    6. O caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Isso porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 214.000, ao qual neguei seguimento. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    2. A parte agravante sustenta que:



    (i) “mesmo com o trânsito em julgado de condenação, certos casos estão sim aptos e autorizam a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, ainda que seja um recurso repetido”;



    (ii) o julgamento monocrático do habeas corpus teria violado o princípio da colegialidade.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do agravo regimental “para que a colenda 1ª Turma do eg. STF possa apreciar o tema de fundo”.



    4. Decido.



    5. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    6. Tal como assentado na decisão agravada, as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte no HC 214.000, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 25.04.2022. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na Sessão Virtual de 10.06.2022 a 20.06.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. O acordão foi publicado no dia 27 subsequente e transitou em julgado em 02.08.2022.



    7. Sendo assim, este processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente por ser mera reiteração do referido HC 214.000.



    8. O entendimento do STF é firme no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



    9. Reitero que, no caso, as alegações da defesa já foram apreciadas pelo colegiado do STF, no julgamento do HC 214.000-AgR, de minha relatoria.



    10. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente denunciado, na companhia de outros 3 acusados, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator